Tribunal: TJES
Processo: 5000066-78.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-78.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RECORRIDO: WANDERSON LUIZ VICENTE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000066-78.2021.8.08.0059

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)

Recorrido: Wanderson Luiz Vicente

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. CONFISSÃO DO AUTOR QUANTO À ASSINATURA DE AVAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR VÍCIO DE VONTADE. NARRATIVA EXORDIAL QUE, MESMO COMPROVADA, NÃO ENSEJARIA A CONSEQUÊNCIA JURÍDIA COLIMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por WANDERSON LUIZ VICENTE em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES).

Afirma o autor que, no ano de 2018, foi avalista de uma cédula de crédito bancário em nome de seu amigo, Patrick Gavazza Miranda, junto ao Bandes, a qual foi devidamente quitada. No entanto, destaca que em 2022 foi surpreendido com a inclusão de seu nome em cadastros restritivos por uma dívida contraída por Marcos Damião, pessoa que ele alega não conhecer e da qual nunca foi avalista. Sustenta que houve um erro por parte da instituição financeira e que não possui qualquer relação com o referido débito.

O banco réu, por sua vez, assegura a regularidade da contratação e da negativação, destacando que o autor figurou como avalista legítimo, cabendo a ele o ônus de comprovar a alegada falha ou vício de vontade, o que não ocorreu.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência do débito questionado pelo autor e determinou a baixa da negativação. Condenou a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor.

Não há questões preliminares a serem sanadas, razão pela qual passo a análise do mérito.

Inicialmente, cabe destacar que o autor reconhece como sua a assinatura (que foi também autenticada em cartório) constante do contrato de aval, ainda que afirme que sua intenção era ser avalista apenas de
Patrick Gavazza Miranda
, o autor não nega a autenticidade do documento que o vincula à dívida do terceiro,
Marcos Damião
. Assim, não há dúvidas sobre a validade do título de crédito em questão.

Em detida análise dos autos, constata-se que na decisão liminar houve inversão do ônus da prova, mas nos seguintes termos:
“Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do Estatuto Consumerista, cabendo à parte Requerida comprovar em Juízo a regularidade das inscrições, apresentando o contrato que deu origem a todas as negativações em nome do Autor.”

Nesse sentido, vê-se que a parte requerida cumpriu com esse ônus, apresentando o contrato em nome de Marcos Damião em que o autor, Wanderson Luiz, figura como avalista e que não houve discussão sobre a autenticidade da assinatura e do documento. O questionamento é exclusivo sobre o elemento volitivo. Desse modo, o ônus da prova de infirmar o contrato era do autor.

A narrativa exordial sequer descreve uma conduta dos prepostos do banco indicativa de dolo. Ainda que o autor alegue que
“esteve na agência da Ré, e, na correria e na inocência, acabou assinando a cédula de crédito bancário novamente, acreditando ser a do seu colega Patrick Gavazza Miranda”
, não se trataria de erro escusável. Desse modo, como já consignado na decisão liminar (que destacou se tratar de caso sujeito a prova exclusivamente documental), a rigor a prova oral não seria útil, porque ainda que evidenciada essa narrativa, a existência do contrato, subscrito pelo autor, foi estampada e não há indício ou narrativa de vício de vontade compatível com o desfazimento (“correria” e “inocência” não são motivos legítimos para a caracterização de erro essencial escusável).

O autor trouxe aos autos conversas de whatsapp e e-mails como tentativa de demonstrar que não pretendia ser avalista de Marcos Damião. No entanto, tais documentos foram produzidos de forma unilateral, sem a devida comprovação de autenticidade ou confirmação por parte dos interlocutores mencionados. Além disso, não há qualquer outro elemento probatório nos autos que corrobore as alegações de vício de vontade ou erro substancial na assinatura do aval.

Importante frisar: não restou comprovado (ou, a rigor, sequer narrado) o alegado vício de vontade por parte do autor, seja por erro, dolo ou qualquer outra causa que pudesse macular a validade do aval. A simples afirmação de que assinou o documento acreditando que estava favorecendo outro devedor, sem provas convincentes que indiquem tal equívoco ou que comprovem eventual má-fé da instituição financeira, não é suficiente para desconstituir o negócio jurídico.

Por conseguinte, é preciso ressaltar que o contrato de aval gera responsabilidade solidária do avalista, que assume a obrigação de garantir a dívida contraída pelo devedor principal. Portanto, ao assinar o documento, o autor assumiu a responsabilidade pelas obrigações dele decorrentes, independentemente de quem seja o devedor principal.

Nestes termos, diante da confissão do autor quanto à assinatura do contrato de aval, da ausência de provas suficientes para demonstrar o alegado erro e da inexistência de vício de vontade devidamente comprovado, a sentença deve ser reformada.

Pelo exposto, voto pela reforma da sentença,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por WANDERSON LUIZ VICENTE, com a consequente exclusão da condenação por danos morais e a manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Torno sem efeito a tutela de urgência outrora deferida.

Não há custas ou honorários, haja vista o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)